Tribunal: STF
Processo: Rcl 42289
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Fernando Luiz Ferber contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás nos autos do Processo 0028788-68.2019.4.01.3500, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.090-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Narra o reclamante que 
    “[...] tramita na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, trata sobre a correção monetária dos valores depósitos na conta do FGTS desde janeiro 1999, em índice diverso da TR, utilizando, para tanto, o INPC, ou sucessivamente, o IPCA ou algum outro índice que efetivamente recomponha o valor monetário perdido pela inflação. 
    A presente ação foi protocolada em 20/08/2019, com sentença singular improcedente em 29/08/2019, conforme peças juntadas. 
    Em 06/09/2019, o decisum do Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luís Roberto Barroso, determinou o sobrestamento de todas as ações que versam sobre a matéria posta em discussão na ADI 5090. 
    Se depreende do recurso inominado juntado, interposto em 25/09/2019, que houve o requerimento do sobrestamento do feito até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, entretanto, não houve a suspensão do processo, conforme consta determinado na decisão monocrática do STF (acórdão juntado). 
    Foram então propostos os embargos de declaração buscando-se esclarecer a omissão de manifestação acerca do requerimento de sobrestamento do feito realizado na peça recursal, visando-se que fosse determinada a suspensão do processo” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    Ademais, informa que o acórdão reclamado foi prolatado, em parte, nos seguintes termos:
    “[...]
    3. Sobre o tema, cumpre ressaltar que não se desconhece que a matéria está pendente de apreciação no STF, na ADI 5090, que discute a constitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.036/90 e do artigo 17 da Lei 8.177/91.
    4. No entanto, o e. STJ, no julgamento do REsp 1614874/SC, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (acórdão publicado aos 15/05/2018), firmou a tese de que ‘a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice’.
    […]
    6. A sentença recorrida, portanto, deve ser mantida incólume.
    7. Considero prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já, fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos do §2º do art. 1.026, do NCPC.
    8. Recurso não provido. Sentença mantida.” (págs. 1 e 3 do documento eletrônico 7).
    O reclamante relata que propôs embargos de declaração para ajustar a decisão proferida ao que foi determinado na ADI 5.090/DF, mas estes foram infrutíferos.
    Argumenta, ainda, que,
    “[...] durante o trâmite do feito houve mais de uma vez o requerimento de sobrestamento, o qual não foi realizado em consonância com o determinado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luís Roberto Barroso, [...].” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Por essa razão, requer: 
    “[...] 
    a) Seja julgado procedente seu pedido sendo concedida medida liminar, com fulcro no Art. 989, II, do CPC, para que se determine a suspensão do Processo nº 0028788- 68.2019.4.01.3500 em tramitação na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim como dos efeitos do Acórdão objeto da presente reclamação, para evitar dano irreparável;[...]” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    Deferi o pedido liminar para suspender o processo, até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 13). 
    A beneficiária apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 21).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 28).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido (documento eletrônico 30).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso dos autos, conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    O acórdão reclamado, por sua vez, possui a seguinte ementa:
    “FGTS. ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. DISCIPLINA PRÓPRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. TEMA 787. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão vestibular. A parte autora busca a recomposição das perdas inflacionárias do FGTS, decorrentes da aplicação da TR, bem como a correção monetária do Fundo de Garantia, pelos índices que acredita serem mais consentâneos com o ordenamento jurídico.
    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
    3. Sobre o tema, cumpre ressaltar que não se desconhece que a matéria está pendente de apreciação no STF, na ADI 5090, que discute a constitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.036/90 e do artigo 17 da Lei 8.177/91.
    4. No entanto, o e. STJ, no julgamento do REsp 1614874/SC, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (acórdão publicado aos 15/05/2018), firmou a tese de que ‘a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice’. Vejamos:
    [...]
    5. Impende ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral da referida matéria (tema 787), assentando tratar-se de questão infraconstitucional. Em data recente, esta posição foi reafirmada, conforme se extrai do seguinte julgado: 
    [...]
    6. A sentença recorrida, portanto, deve ser mantida incólume.
    7. Considero prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já, fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos do §2º do art. 1.026, do NCPC.
    8. Recurso não provido. Sentença mantida.
    9. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC) – execução suspensa em virtude da gratuidade da justiça, ora deferida” (documento eletrônico 7).
    Nota-se que o referido acórdão manteve entendimento no sentido de que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 
    Na decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    Entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem. 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0028788-68.2019.4.01.3500, em trâmite na 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator